Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-79.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência dos autores – Alegação de que as provas colhidas demonstrariam o preenchimento dos requisitos – Descabimento – Sentença que analisou todo o conjunto fático-probatório colhido em regular instrução, concluindo, acertadamente, pela inocorrência da prescrição aquisitiva – Ratificação dos fundamentos da sentença –

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência dos autores – Alegação de que as provas colhidas demonstrariam o preenchimento dos requisitos – Descabimento – Sentença que analisou todo o conjunto fático-probatório colhido em regular instrução, concluindo, acertadamente, pela inocorrência da prescrição aquisitiva – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002502-79.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA) e VILMA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANESIA DE OLIVEIRA
PEREIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARISA DE
OLIVEIRA DA SILVA e IVANETE PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34993
APEL.No: 1002502-79.2019.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA
APTE. : ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO E VILMA DOS
SANTOS
APDO. : ANESIA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS
JUÍZA : RUTH DUARTE MENEGATTI
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Sentença que julgou
a ação improcedente Insurgência dos autores Alegação
de que as provas colhidas demonstrariam o preenchimento
dos requisitos
Descabimento
Sentença que analisou
todo o conjunto fático-probatório colhido em regular
instrução, concluindo, acertadamente, pela inocorrência da
prescrição aquisitiva
Ratificação dos fundamentos da
sentença RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 253/258, que julgou improcedente a ação de usucapião
extraordinária ajuizada pelos apelantes em face dos apelados,
condenando os primeiros ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados, por equidade,
em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade da Justiça.
Inconformados, apelam os autores (fls. 262/272),
alegando, em síntese, que a sentença não teria analisado as provas
trazidas pelos autores, “fundamento a sua decisão tão somente no
depoimento pessoal da requerida” que não teria se desincumbido de seu
ônus de probatório, já que a requerida/apelada não trouxe documento
algum que pudesse comprovar sua tese de defesa.
Insistem haver demonstrado que “cuidaram do
imóvel objeto da ação como se fosse seu, por mais de 20 (vinte) anos,
sem nenhuma oposição (fato inclusive confessado em defesa pelas
requeridas), suportando todos os custos do imóvel, como água, luz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
3
IPTU, bem como realizando benfeitorias”.
Aduz, ainda, que esta ação teria sido protocolizada
“bem antes da abertura do inventário dos genitores”. Sustenta a presença
de todos os requisitos da usucapião extraordinária, e a ausência de
comprovação dos alegados atos de “permissão ou tolerância”. Invoca
precedente que esposaria de seu entendimento. Pugna pelo provimento
do recurso, com a procedência da ação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 276/280.
Este apelo chegou ao Tribunal em 17.11.2020, sendo
a mim distribuído por prevenção pelo processo n.o 1003206-
92.2019.8.26.0081 em 24.11.2020, com conclusão final na mesma data
(fls. 283). Estudos e voto concluídos em 26.11.2020.
Breve relato.
O recurso não merece provimento.
A sentença merece ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte, pelo qual “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo é irrestritamente adotado por
este Tribunal, em observância ao princípio da razoável duração dos
processos, bem como para evitar repetições inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que estatuiu a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
4
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a sentença:
“ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ingressou com
a presente ação de usucapião extraordinária em face de
ANEZIA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA
PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIZA PEREIRA DE
OLIVEIRA, IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA. Alega
estar em posse mansa, pacífica e incontestada do imóvel
urbano, há mais de dez anos, localizado na Rua Sergipe, n°
373, Bairro Jardim Brasil, na cidade e comarca de
Adamantina, Estado de São Paulo, CEP 17800-000,
consistindo em um lote de terreno urbano sob n° 18 (dezoito)
da quadra n° 070, com área superficial de 363 metros
quadrados, medindo 11,00 metros de frente, por 33,00 metros
da frente aos fundos.
Narra que há uma carta de adjudicação, expedida em face de
Américo Pereira de Oliveira e Sebastiana Leal da Silva,
extraída dos autos de adjudicação compulsória n° 259/78,
movida contra os espólios de Horácio M. Nakadaira e Issamu
Miura, das quais obtiveram êxito, sendo devidamente
homologado. Informa que residiu no imóvel desde 1976 junto
de seus pais, ambos falecidos e, desde o falecimento de seu pai
em 1982, sua genitora passou a alugar o imóvel para
terceiros,
quando
em
1994
mudou-se
para
Bauru,
encarregando-se o autor de todas as obrigações do imóvel
como se seu fosse, realizando benfeitorias e assumindo aos
encargos.
Assim, ingressou com a presente ação judicial requerendo seja
declarado o domínio do requerente sobre a área do imóvel
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j.
04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
5
descrito, expedindo-se competente mandado ao Cartório de
Registro de imóveis desta comarca para que se proceda ao
registro originário da propriedade, servindo-se como titular
definitivo (fls. 01/05).
Com a inicial, anexou procuração e documentos às fls. 06/106.
Houve emenda à inicial às fls. 114/115, com documentos (fls.
116/125.
Ofício do Registro de Imóveis prestando informações às fls.
130/132.
Manifestação autora às fls. 136/139.
Declinou de manifestar-se o Ministério Público às fls.
145/146.
Manifestou-se a parte autora (fls. 151), anexando documentos
às fls. 152/157.
Manifestação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(fls. 187) e do Município de Adamantina (fls. 188/189) não se
opondo ao pedido contido na exordial.
Citadas, as requeridas ofertaram contestação em conjunto (fls.
190/196). Arguiram preliminarmente ausência de animus
domini, sob o argumento de que somente foi concedida mera
permissão ao autor para que praticasse atos de administração
do bem, em razão do vínculo de parentesco, defendendo a
pretensão de usucapir o imóvel revela violação do princípio
da boa-fé objetiva entre os herdeiros. No mérito, discorreram
quanto ao falecimento dos genitores, bem como informaram a
existência de ação de inventário dos genitores, sob o n°
1003206-92.2019.8.26.0081.
Juntaram
procuração
e
documentos às fls. 197/218.
Réplica às fls. 220/223.
Decisão saneadora de fls. 224/225 com análise de
preliminares.
Em audiência de instrução foram prestados o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
6
pessoal de uma das partes requeridas e oitiva de testemunhas
da parte autora.
Memoriais orais da parte autora e reiteração da contestação
da parte requerida.
[...]
Trata-se de ação de usucapião, por meio da qual pretende a
parte autora a declaração de domínio de área urbana, da qual
alega exercer animus domini de forma exclusiva.
No mérito, o pedido é improcedente.
Compulsando os autos, verifico que a controvérisa da presente
causa reside na comprovação da existência de animus domini
supostamente exercido pela parte autora. Merlhor sorte não
lhe assiste.
Vejamos.
A posse 'animus domini' exige que o possuidor, ainda que
saiba que não é o proprietário, não reconheça, sobre a coisa,
nenhum direito superior ao seu. Neste sentido, a posse é
fundamental
para
gerar
a
usucapião,
devendo,
cumulativamente, ser mansa e pacífica, contínua e com
'animus domini'.
Em outras palavras, a posse deve ser exercida sem nenhuma
oposição de quem tenha legítimo interesse.
Ocorre que, no presente caso, houve expressa manifestação
dos herdeiros dos falecidos proprietários do aludido imóvel, o
que caracteriza, cabalmente, oposição à presente usucapião e,
consequentemente, contra a suposta posse pacífica desde o
falecimento da mãe, consoante depoimento de Anézia.
Em depoimento Anéxia Pereira de Oliveria mencionou que seu
pai faleceu e após sua mãe foi embora do imóvel, deixando o
local com a administração do seuirmão, ora requerente. A
morte do pai se deu há anos. Sua mãe permitu a locação, com
que pagavam os encargos do imóvel, e apenas foram atrás

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
7
quando sua genitora faleceu recentemente. Assim, justificou
que não abandoram o local.Ao contrário, foram atrás logo
após o falecimento da mãe.
De mais a mais, juntamente com a expressa oposição ao
aludido modo de aquisição de propriedade, os requeridos
demonstraram que a parte autora exercia atos de mera
permissão ou tolerância que não induzem posse.
Fato que não se pode olvidar é a existência de ação de
inventário ajuizada pelos herdeiros em razão do falecimento
dos herdeiros, a qual tramitou perante a 2a Vara da Comarca
local, autuada sob o n° 1003206-92.2019.8.26.0081, o que
corrobora com o alegado na peça contestatória, afastando a
pretensão contida na exordial.
Em que pese foi oportunizada a produção de prova oral sob o
crivo do contraditório, não foi produzida prova exigida em
ações semelhantes pela parte autora. Vejamos.
Em audiência, a testemunha Amadeu Fernandes Balieiro falou
conheceu o autor morando no imóvel, nos fundos, e após
falecimento do pai, a mãe do autor foi embora, mas não sabe o
que se deu no âmbito familiar. Sabe que o autor logo após
mudou-se para outro endereço, mas cuidava do local.
Nesse sentido, os depoimentos de José Silveira Barbosa e José
Carlos
Gomes
de
Brito,
que
apresentaram
versão
extremamente afinada com a parte autora, não trazendo
elementos comprobatórios que apontem os requisitos da
usucapião. Não souberam precisar dados da forma como se
deu relação familiar envolvendo o imóvel.
Desse modo, há, sem dúvida, obstáculo objetivo impedindo a
caracterização de posse “animus domini” e isso é crucial
para manter a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento do E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
8
USUCAPIÃO ORDINÁRIA Ação ajuizada com fundamento
no artigo 1.242 do Código Civil - Alegação dos autores de
exercício da posse por mais de 15 anos - Sentença de
improcedência - Inconformismo - Posse que se iniciou
posteriormente ao falecimento dos genitores do autor, após
autorização dos outros herdeiros - Atos de permissão ou
tolerância que não induzem posse - Inteligência do artigo 1.208
do Código Civil - Animus domini não verificado - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0008736-27.2011.8.26.0291; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2018;
Data de Registro: 11/06/2018)
Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado por ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
NETO em face de ANEZIA PEREIRA DE OLIVEIRA,
MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIZA
PEREIRA DE OLIVEIRA, IVONETE PEREIRA DE
OLIVEIRA.
Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das
despesas e honorários advocatícios que fixo, equitativamente,
em R$ 1.000,00 (um mil reais) por ser baixo o valor dado à
causa, com fundamento no art. 85, § 8o do Código de Processo
Civil, observada a Lei de Assistência Judiciária se o caso”
(destaques no original)
Manifesta a clareza com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando minuciosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-79.2019.8.26.0081 -Voto no
9
as questões, ora deduzidas em grau recursal, em nada infirmadas pelas
razões recursais.
Assim, qualquer nova consideração por esta Corte
seria uma desnecessária redundância.
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando
argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Não se diga ser a adoção/ratificação dos fundamentos
da sentença em Segundo Grau fruto de comodismo bem ao contrário;
o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal foi mantido após
atualização desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015,
cujas reformas primam pela maior atuação e registro do empenho
decisório do Magistrado em suas fundamentações.
Registro apenas, que ao revés do quanto tentaram
fazer crer os apelantes, as provas colhidas em regular instrução, de fato,
não se dão no sentido do preenchimento dos requisitos para a usucapião,
mas da simples anuência supervisionada no exercício da posse direta
pelos autores.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para
R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 em Primeira Instância e R$ 1.000,00 nesta),
nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça.
MIGUEL BRANDI
Relator